Tribunal: TJES
Processo: 0018472-85.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018472-85.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO BOZIO MONTEIRO
APELADO: CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL CASSI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018472-85.2017.8.08.0024

APELANTE: MARCELO BOZIO MONTEIRO E OUTROS

APELADO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARCELO BOZIO MONTEIRO E OUTROS
em face da sentença de fls.152/ 155 disponibilizada através do link constante da certidão de id 3392643 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível que, nos autos da “ação indenizatória” por ele ajuizada em face de
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, julgou improcedente o pedido contido na inicial, condenando os Requerentes em honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em suas razões de fls. 158/165, alega em suma, que: i) que ajuizou ação objetivando a condenação da Apelada em indenização por danos materiais e morais por cobrança indevida e cancelamento do plano de saúde do menor, João Pedro Lopes Monteiros; ii) assevera que colacionou aos autos áudios fornecidos pela Apelada nos quais assume que em virtude de erro de cadastro a idade do menor João Pedro foi alterada de 04 (quatro) para 22(vinte e dois) anos, fato que levou a cobrança por diferença de mensalidade; iii) que a Apelada corrigiu o acréscimo de mensalidade, todavia, a diferença no valor de R$186,33 (cento e oitenta e seis reais e trinta e três centavos) decorrente da alteração equivocada da idade não foi solucionada, o que ensejou o primeiro cancelamento do plano de saúde do menor e a cobrança equivocada constante; iv) afirma que é evidente a falha na prestação de serviços por parte do Apelado, conforme evidenciam os áudios colacionados aos autos; v) que no segundo cancelamento, o plano de saúde do menor foi cancelado por falta de pagamento do mês de junho/ 2015, vencimento em julho/ 2015, período este em que estava cancelado, sendo certo que em tal período não foi utilizado, ao contrário do que considerado pelo Magistrado de origem; vi) assim, afirma fazer jus ao ressarcimento dos valores referentes aos períodos em que o serviço não esteve a disposição em razão da falha perpetrada pela Apelada, bem como os valores pagos em consultas e os danos morais suportados.

Desta forma, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, com a condenação do Apelado ao ressarcimento dos valores referentes aos períodos em que o serviço não esteve a disposição em razão da falha perpetrada pela Apelada, bem como os valores pagos em consultas e os danos morais suportados.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às fls.171/177, ocasião em que defende a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível (id 3712266) ocasião em que suscitou preliminar de nulidade do processo por ausência de intervenção do Ministério Público no 1º grau.

Intimados, as partes Agravante e Agravada se manifestaram acerca dos termos da preliminar.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/04/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM – INTERESSE DE MENOR

Suscitou a douta Procuradora de Justiça Cível preliminar de nulidade do processo, face a ausência de intervenção do Ministério Público no juízo originário, a despeito de se tratar de ação que envolve interesse de menor.

E, conforme relatado cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARCELO BOZIO MONTEIRO E OUTROS
em face da sentença de fls.152/ 155 disponibilizada através do link constante da certidão de id 3392643 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível que, nos autos da “ação indenizatória” por ele ajuizada em face de
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, julgou improcedente o pedido contido na inicial, condenando os Requerentes em honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Na origem, convém esclarecer que MARCELO BOZIO MONTEIRO, KELLY CHRISTINA FERREIRA LOPES e JOÃO PEDRO LOPES MONTEIRO, representado pelo 1º Requerente ajuizaram ação indenizatória em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI pugnando pela condenação da parte Requerida, ora apelado, em indenização por danos materiais no valor de R$2.063,19 (dois mil, sessenta e três reais e dezenove centavos) e danos morais em razão do cancelamento equivocado do plano de saúde.

Após processamento do feito, foi proferida sentença ora vergastada julgando improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Nos termos do que dispõem os artigos 178, inciso II e 279, ambos do Código de Processo Civil, o Ministério Público deverá ser intimado para intervir nos processos que envolvam interesse de incapaz, sendo certo que o processo será nulo quando não houver a intimação do Parquet para acompanhar o feito em que deveria intervir.

E, na hipótese dos autos, efetivamente não foi oportunizado ao i. representante do Ministério Público junto ao 1º grau, de atuar no feito, seja assistindo o Menor, seja emitindo parecer conclusivo acerca da questão controvertida apresentada, o que revela o efetivo prejuízo aos interesses do menor, evidenciado pelo não acolhimento da pretensão contida na exordial.

Vale consignar que a ação versa sobre supostas falhas na prestação do serviço por parte da Apelada, bem como acerca do cancelamento de plano de saúde do Menor em razão de alegada inadimplência, o que evidencia que a atuação do
Parquet
na origem poderia ter contribuído para solução da controvérsia.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria tem acompanhado entendimento manifestado pelo C. STJ no sentido de que a nulidade deve ser reconhecida apenas quando evidenciado o prejuízo aos interesses do menor.

Vejamos os precedentes que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INTERESSE DE INCAPAZ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PREJUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA. O art. 178, do CPC dispõe que o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em Lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (..) II. Interesse de incapaz. Considerando que a improcedência do pedido sem a intervenção do Ministério Público gerou prejuízo ao incapaz, a preliminar suscitada pela Procuradoria deverá ser acolhida, devendo os autos retornar à instância de origem para intervenção ministerial e regular processamento do feito. (TJMG; APCV 5000035-82.2021.8.13.0685; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 15/02/2023; DJEMG 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DE MENOR INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 178, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PARQUET. PREJUÍZO AO MENOR. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. É obrigatória a intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz, nos termos do que dispõe a norma do artigo 178, inciso II, do CPC/15, obrigatoriedade que já era prevista na norma do artigo 82, inciso I, do CPC/73. Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a nulidade processual decorrente da ausência de intervenção do Parquet condiciona-se à demonstração de prejuízo ao menor, caracterizado pela improcedência dos pedidos por ele formulados, com exame de mérito. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Processo anulado a partir do momento em que o MP deveria intervir. (TJMG; APCV 5002779-17.2021.8.13.0114; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Conv. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro; Julg. 27/02/2023; DJEMG 27/02/2023)

Assim, evidenciado o prejuízo aos interesses do menor, deve ser acolhida a preliminar suscitada para anular a sentença vergastada, determinando-se ao Magistrado de origem que proceda a intimação do parquet de 1º grau para atuar no feito.

Julgo prejudicado o Apelo interposto pela parte autora.

Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA pela douta representante da Procuradoria de Justiça, para ANULAR A SENTENÇA nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018472-85.2017.8.08.0024

APELANTE: MARCELO BOZIO MONTEIRO E OUTROS

APELADO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. FALHA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERESSE DE MENOR. OBRIGATÓRIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EFETIVO PREJUÍZO AOS INTERESSES DO MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO PARQUET DE 2º GRAU ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Nos termos do que dispõem os artigos 178, inciso II e 279, ambos do Código de Processo Civil, o Ministério Público deverá ser intimado para intervir nos processos que envolvam interesse de incapaz, sendo certo que o processo será nulo quando não houver a intimação do Parquet para acompanhar o feito em que deveria intervir.

2. N
a hipótese dos autos, efetivamente não foi oportunizado ao i. representante do Parquet
junto ao
1º grau,
de atuar no feito, seja assistindo o Menor, seja emitindo parecer conclusivo acerca da questão controvertida apresentada, o que revela o efetivo prejuízo aos interesses do menor, evidenciado pelo não acolhimento da pretensão contida na exordial.

3.
Vale consignar que a ação versa sobre
supostas
falhas na prestação do serviço por parte da Apelada, bem como acerca do cancelamento de plano de saúde do Menor em razão de
alegada
inadimplência, o que evidencia que a atuação do Parquet na origem poderia ter contribuído para solução da controvérsia.

4. Assim, evidenciado o prejuízo aos interesses do menor, deve ser acolhida a preliminar suscitada para
anular a sentença vergastada,
determinando-se ao Magistrado de origem que proceda a intimação do parquet de 1º grau para atuar no feito.

5. Preliminar acolhida. Recurso prejudicado.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, acolher a preliminar suscitada pelo Parquet de 2º Grau e ANULAR a SENTENÇA, prejudicado o recurso interposto, nos termos do voto da
relatora
.

Vitória/ES, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.